Tribunal: TJBA
Processo: 8071723-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071723-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REFINARIA DE MATARIPE S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITIV. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR QUE EXCEDE O CAPITAL SOCIAL E DO TEMA 796 DO STF. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação mandamental ajuizada por sociedade empresária com o objetivo de afastar a exigência de ITIV sobre imóveis incorporados ao seu patrimônio em razão de aumento de capital social.

Indeferido o pedido liminar, foi interposto agravo de instrumento, ao qual também foi negado provimento em decisão monocrática.

Interposto agravo interno, a agravante alega inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, por tratar-se de distinção entre valor venal e valor atribuído contabilmente aos imóveis, e não de diferença entre capital social e reserva.

Sustenta que a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF alcança a totalidade dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando não houver atividade preponderante impeditiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se incide o ITIV sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor integralizado ao capital social no caso de incorporação patrimonial, à luz da tese fixada no Tema 796 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal, em seu art. 156, §2º, I, estabelece imunidade ao ITIV na incorporação de bens para fins de integralização de capital social, salvo nas hipóteses em que a atividade preponderante da pessoa jurídica seja compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796376 (Tema 796), fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

8. A jurisprudência consolidada do STF orienta que a imunidade não se estende a valores excedentes ao capital subscrito, mesmo que incorporados contabilmente ao patrimônio da empresa, ainda que não destinados a reserva de capital.

9. A alegação de que o valor excedente decorre da diferença entre valor venal e valor atribuído contabilmente não afasta a incidência da tese fixada, pois o critério delimitador da imunidade é o capital social subscrito.

10. O
ato considerado como coator pelo recorrente oriundo do Fisco Municipal em nada trata do valor venal do imóvel, ao contrário, limita-se a afirmar a tese do STF no sentido de que a imunidade apenas há de abranger o valor efetivamente integralizado do imóvel, a denotar que inexiste qualquer ilegalidade no ato. Ademais, em nenhum momento do recurso o recorrente traz fatos concretos acerca do valor do imóvel que seria de fato integralizado em contraste com o valor efetivo do imóvel, de forma que nem mesmo a tese por ele levantada (acerca da suposta impugnação ao valor do imóvel) merece prosperar.

11. A decisão agravada, ao reconhecer a incidência do ITIV sobre o valor excedente, está em consonância com o entendimento vinculante firmado em sede de repercussão geral pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado, sendo irrelevante, para esse fim, a distinção entre valor venal atribuído pelo Fisco e valor declarado pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 156, §2º, I

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 796376, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, DJe 25/08/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
71723-88.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
a

REFINARIA DE MATARIPE S.A.
e agravado

o

MUNICÍPIO DE CANDEIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.